Tribunal: TJDFT
Processo: 0710829-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710829-95.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: VIRGILIO SILVA CHEVALIER AGRAVADO: GERALDA CLEA CARVALHO CHEVALIER DECISÃO VIRGÍLIO SILVA CHEVALIER interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão proferida na ação de extinção de condomínio de bem imóvel, com alienação judicial, fixação de aluguel e devolução de prestações pagas do financiamento imobiliário que move contra GERALDA CLÉA ANTUNES DE CARVALHO, que indeferiu os pedidos de tutela provisória de urgência e de evidência, nos seguintes termos: "Cuida-se de ação sob o rito do procedimento comum, com pedido de urgência. Afirma a parte autora que os demandantes possuem um imóvel em condomínio, onde a ré permanece residindo sem qualquer contraprestação, além de ser devedora de prestações de financiamento imobiliário arcadas pelo requerente. Pede, em tutela de urgência e, subsidiariamente, em tutela de evidência, que seja extinto o condomínio, reconhecendo o direito do autor de ser indenizado pela utilização exclusiva do imóvel e que seja determinando que a ré restitua o valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) das parcelas pagas ao financiamento imobiliário. Emenda no ID n° 87195371. É o relato. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do CPC, sendo eles a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos verifico que apesar de os fundamentos apresentados pela parte autora serem relevantes e amparados em prova idônea, o perigo não se encontra demonstrado, não havendo elementos capazes de indicar que o incremento do tempo necessário ao encerramento do processo crie ou aumente os alegados riscos de dano até então não verificado. Já no que se refere a tutela de evidência, o pedido do requerente é fundamentado no art. 311, IV, do CPC, que assim dispõe: Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: (...) IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Como se percebe, 2 (dois) são os requisitos da tutela de evidência neste caso: a) a instrução da petição inicial com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor; b) efetivo contraditório do réu. Portanto, em regra, somente poderá ser apreciada tutela da evidência após a contestação. Além disso, nem mesmo o primeiro requisito se encontra presente. Embora a prova documental carreada aos autos efetivamente demonstre a existência de condomínio entre as partes, ela se revela insuficiente à aferição, vez que a avaliação do bem foi realizada por estimativa, ID n° 87179277, dependendo a matéria de dilação probatória. Ante o exposto, INDEFIRO, os pedidos de urgência. Designe-se data para realização de audiência de conciliação a ser realizada junto ao CEJUSC/BSB. Ficam as partes advertidas de que a ausência injustificada à audiência será considerada ato atentatório à dignidade da justiça. O prazo de resposta do(s) requerido(s) será contado da data designada em caso de não comparecimento de qualquer das partes ou de não ser alcançada a autocomposição. Proceda-se aos atos de citação e intimação pelos meios que se fizerem necessários, inclusive por carta precatória, competindo ao advogado da parte interessada promover sua distribuição e por edital (Prazo de 20 dias). Fica desde já autorizada a localização de endereço pelos sistemas disponíveis ao Juízo. I.” O agravante-autor postula a antecipação da tutela recursal para: “[...] declarando e decretando a extinção do condomínio de copropriedade do imóvel comum entre as partes, por não mais lhe convir permanecer em condomínio, independente da concordância ou não da Agravada, reconhecer o direito do Agravante à integralidade das parcelas remanescentes pagas sobre o imóvel após a separação de fato das partes e determinar o pagamento à Agravada da parte devida, e, por fim, reconhecer e deferir ao Agravante o direito à indenização e pagamento, a título de aluguel provisório, pela utilização exclusiva pela Agravada do imóvel em copropriedade entre as partes, desde a sentença do divórcio (16/11/2016), em valor mensal correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor locativo estimativo apresentado na inicial (ID 87179277) do imóvel por ela ocupado com exclusividade, evitando que a decisão agravada lhe cause lesão grave e de difícil reparação, ao qual requer seja ao final conhecido, acolhido e dado provimento para reformar a decisão ora recorrida, com a consequente comunicação ao juízo de primeira instância da 21a Vara Cível de Brasília da decisão prolatada;” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Na r. sentença de divórcio direto litigioso entre as partes, proferida em 16/11/16, foram partilhados em 50% para cada um os direitos aquisitivos do imóvel descrito por Apartamento 104, Bloco B, SQN 309. Conforme consta da inicial da ação originária, o casal está separado de fato desde 2012; ao menos desde a decretação do divórcio, em 2016, a agravada-ré, ex-cônjuge, reside no imóvel com exclusividade; e, entre março de 2011 a dezembro de 2012, as prestações do financiamento imobiliário com a Centrus foram arcadas integralmente pelo agravante-autor, ocorrendo a quitação em 2013. Cotejadas as datas acima, com os pedidos formulados em antecipação da tutela recursal (para extinguir o condomínio, reconhecer o direito do agravante-autor de ser indenizado pela utilização exclusiva do imóvel e restituir o valor correspondente a 50% das parcelas pagas do financiamento imobiliário), conclui-se que não há perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo. Ademais, observadas as medidas postuladas, também se evidencia que há perigo de irreversibilidade, o que obsta a concessão, liminarmente, art. 300, §3o, do CPC. Quanto à postulação formulada em tutela de evidência, com base no inc. IV do art. 311 do CPC, constata-se que também há impedimento para que se decida, liminarmente, pois o texto legal, ao mencionar “a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável”, deixa clara a necessidade de prévia oitiva da parte adversa, aliado ao comando do parágrafo único do mesmo artigo. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se a agravada-ré para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 15 de abril de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora